Tribunal: STJ
Processo: 5001390-05.2010.4.04.7118
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDv nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1568892 - RS (2015/0297970-
2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
EMBARGADO
: ALESSIO DALCIN
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO DALCIN E OUTRO(S) - SC006418
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : CÉSAR ROSSINI RIGO E OUTRO(S) - RS039363
LUIS CARLOS KOTHE HAGEMANN - RS049394
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TERRA INDÍGENA.
OCUPAÇÃO DE BOA-FÉ. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. EFETIVA LESÃO AOS DIREITOS DO PARTICULAR. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.
1. Caso em que se discute o marco inicial da prescrição do pedido indenizatório para
os ocupantes de boa-fé assentados em área declarada de posse permanente de povos
originários brasileiros. A autarquia embargante defende seja situado na edição da
Portaria MJ 3.895/2004, que reconheceu, em
, a posse da Terra Indígena
23/12/2004
Rio dos Índios, no Rio Grande do Sul, à etnia Kaingang. O acórdão embargado, da
Primeira Turma, situou o termo inicial no momento de efetiva privação pelo Estado dos
bens dos colonos, e não no desapossamento meramente formal, como foi adotado no
acórdão paradigma da Segunda Turma.
2. O termo inicial da pretensão indenizatória surge com a efetiva ocorrência de
prejuízos na esfera de direitos do autor. Ausente qualquer ato material do Estado para
retirar os ocupantes de boa-fé de terra declarada indígena, não há dano efetivo e, em
consequência, deflagração do curso prescricional, a teor do princípio da
.
actio nata
3. Prevalência da tese jurídica do acórdão da Primeira Turma embargado sobre a
posição da Segunda Turma no julgado paradigma, para fixar o termo inicial da
Documento eletrônico VDA50241423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/09/2025 13:56:09
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 65c113e1-04e7-41bd-a7d8-ab42cc257e1f

pretensão indenizatória na ocorrência de atos materiais concretos de intervenção
estatal sobre os bens dos ocupantes de terra declarada de posse dos povos
originários.
4. Caso concreto em que o termo inicial nem mesmo foi deflagrado, porquanto ausente
qualquer ato lesivo a qualquer interesse dos não indígenas ocupantes de boa-fé da
área.
5. Embargos de divergência desprovidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo o julgamento, por unanimidade, conhecer dos embargos de divergência,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de
Faria, Paulo Sérgio Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50241423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/09/2025 13:56:09
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 65c113e1-04e7-41bd-a7d8-ab42cc257e1f

EDv nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1568892 - RS (2015/0297970-
2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
EMBARGADO
: ALESSIO DALCIN
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO DALCIN E OUTRO(S) - SC006418
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : CÉSAR ROSSINI RIGO E OUTRO(S) - RS039363
LUIS CARLOS KOTHE HAGEMANN - RS049394
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TERRA INDÍGENA.
OCUPAÇÃO DE BOA-FÉ. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO
INICIAL. EFETIVA LESÃO AOS DIREITOS DO PARTICULAR. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.
1. Caso em que se discute o marco inicial da prescrição do pedido indenizatório para
os ocupantes de boa-fé assentados em área declarada de posse permanente de povos
originários brasileiros. A autarquia embargante defende seja situado na edição da
Portaria MJ 3.895/2004, que reconheceu, em
, a posse da Terra Indígena
23/12/2004
Rio dos Índios, no Rio Grande do Sul, à etnia Kaingang. O acórdão embargado, da
Primeira Turma, situou o termo inicial no momento de efetiva privação pelo Estado dos
bens dos colonos, e não no desapossamento meramente formal, como foi adotado no
acórdão paradigma da Segunda Turma.
2. O termo inicial da pretensão indenizatória surge com a efetiva ocorrência de
prejuízos na esfera de direitos do autor. Ausente qualquer ato material do Estado para
retirar os ocupantes de boa-fé de terra declarada indígena, não há dano efetivo e, em
consequência, deflagração do curso prescricional, a teor do princípio da
.
actio nata
3. Prevalência da tese jurídica do acórdão da Primeira Turma embargado sobre a
posição da Segunda Turma no julgado paradigma, para fixar o termo inicial da
Documento eletrônico VDA50241424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/09/2025 13:56:07
Código de Controle do Documento: a449c0f9-5b15-4a04-ba70-e4f614490f32

pretensão indenizatória na ocorrência de atos materiais concretos de intervenção
estatal sobre os bens dos ocupantes de terra declarada de posse dos povos
originários.
4. Caso concreto em que o termo inicial nem mesmo foi deflagrado, porquanto ausente
qualquer ato lesivo a qualquer interesse dos não indígenas ocupantes de boa-fé da
área.
5. Embargos de divergência desprovidos.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de divergência
interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA contra acórdão da Primeira Turma, assim indexado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO INDIVIDUAL
HOMOGÊNEO. RELEVÂNCIA SOCIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO.
LEGITIMIDADE.
TERRA
INDÍGENA
BENFEITORIAS.
BOA-FÉ.
PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

Aponta-se divergência com julgado da Segunda Turma, quanto ao termo
inicial do prazo de prescrição das ações indenizatórias ajuizadas por colonos não
indígenas por benfeitorias existentes em ocupações de boa-fé de terras de povos
originários.
O processamento foi admitido pelo então relator, seguindo-se a
manifestação do Ministério Público Federal.
É o relatório.
VOTO
:
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
Quanto à configuração da
divergência, o acórdão da Primeira Turma embargado fixou o termo inicial da
prescrição da indenização de benfeitorias aos ocupantes de boa-fé das terras
indígenas na ocorrência de efetiva intervenção estatal em sua esfera de direitos. No
ponto, assim se afirmou (fl. 1.632):

É que o ato administrativo do Ministro da Justiça que considerou
desapossada a área indígena em questão não chegou efetivamente a
privar os colonos da posse da terra e das benfeitorias. Isto é, não
houve, segundo a decisão recorrida, a prática de atos materiais que
privasse os administrados do domínio sobre as terras ocupadas e
benfeitorias nelas edificadas.
Documento eletrônico VDA50241424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/09/2025 13:56:07
Código de Controle do Documento: a449c0f9-5b15-4a04-ba70-e4f614490f32

Assim, pela aplicação da teoria da
, como os substituídos não
actio nata
haviam experimentado, em concreto, a lesão ao direito, ainda não teria
sido deflagrado o prazo para manifestar a pretensão indenizatória.
Portanto, não haveria que se falar em prescrição.

Sustenta a embargante que a Segunda Turma entende corresponder esse
termo inicial ao ato administrativo que afirmaria a condição indígena da terra. De fato,
assim foi decidido no REsp 1.356.723/RO:

ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.
POSSE
/DETENÇÃO. PERMISSÃO DE USO. PRESCRIÇÃO. RESERVA
INDÍGENA. DESCABIMENTO. INDENIZAÇÃO. OFENSA AO ART. 535
DO CPC INEXISTENTE. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PRAZO
PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. DECRETO
20.910/1932.
[...] 9. Não se trata, portanto, de direito real, prescritível em 20 anos,
mas de simples direito pessoal à indenização pelas benfeitorias
decorrentes de ocupação de boa-fé (não há sequer posse, já que o
imóvel é inquestionavelmente público).
[...] 12. Correta a União, portanto, ao defender a aplicação do prazo
prescricional quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932,
que deve ser interpretado à luz das disposições constitucionais,
evidentemente. Sendo incontroverso que a ação foi proposta em
setembro de 1992, em face do Decreto publicado em 9.7.1985 (fl.
1.862), houve prescrição.
13. Agravo Interno não provido (AgInt no REsp n. 1.356.723/RO, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
16/6/2016
de
).
5/9/2016

Nesses termos, presente similitude fático-jurídica suficiente para
configuração da divergência. Na essência, desbastados aspectos circunstanciais, as
teses divergem quanto ao ato estatal que enseja o interesse de agir do particular e, em
consequência, a deflagração do termo inicial da prescrição. Para o acórdão embargado
da Primeira Turma, esse ato deve ser material, intervindo efetivamente nos direitos dos
particulares sobre as benfeitorias; para o paradigma da Segunda Turma, esse ato é
formal, estabelecido pelo reconhecimento jurídico do caráter indígena da terra.
Ressalto ser indiferente o ato administrativo considerado nos casos
contrastados, na medida em que o Decreto 91.416/1985 tem a mesma natureza
jurídica da Portaria MJ 3895/2004, ambos submetendo a declaração de posse indígena
da área a posterior demarcação pela FUNAI.
Documento eletrônico VDA50241424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/09/2025 13:56:07
Código de Controle do Documento: a449c0f9-5b15-4a04-ba70-e4f614490f32

Assim estabelecida a causa, entendo pela prevalência da tese da Primeira
. De modo mais geral, entende esta Corte pela fixação do termo inicial das
Turma
pretensões indenizatórias no momento da lesão ou, mais ainda, na sua ciência pelo
prejudicado. A propósito (grifei):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DA ORIGEM.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
TEORIA DA
. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VÍCIO NA
ACTIO NATA
DESAPROPRIAÇÃO. IMÓVEL INCORPORADO. PERDAS E DANOS.
CONVERSÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE.
[...] 3. A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que o termo
inicial do prazo prescricional não ocorre necessariamente com a lesão
ao direito, mas apenas quando o seu titular obtém pleno conhecimento
. Precedentes. [...] (REsp n. 1.972.156/RS,
do dano e de sua extensão
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
,
3/9/2024
DJe de
).
17/9/2024

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NÃO EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA
DA LESÃO AO DIREITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
[...] III. O acórdão recorrido contraria a orientação desta Corte, que, ao
analisar a mesma questão, concluiu que o termo inicial da prescrição
ocorre a partir da ciência inequívoca da lesão ao direito subjetivo, e não
CNE/CES 139/2007. Nesse
a partir da data da publicação do Parecer
sentido: STJ, AgInt no REsp 1.723.610/PR, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de
; AgInt no REsp
14/11/2018
1.681.411/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, DJe de
; AgInt no REsp 1.595.065/PR, Rel. Ministro
15/12/2017
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
19/12/2016
IV. Agravo interno improvido (AgInt no AgInt no REsp n. 1.725.152/PR,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
11/9/2023
14/9/2023

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NO PAGAMENTO DE FATURAS.
PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA
. AÇÃO DE COBRANÇA.
ACTIO NATA
NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. De acordo com o princípio da
, o direito de pedir
actio nata
indenização surge a partir do momento em que constatada a lesão e
.
suas consequências
2. No caso dos autos, a violação ao direito subjetivo do agravante deu-
se com a ausência de pagamento dos valores acordados, momento a
partir do qual restou constatada a lesão que, portanto, fez nascer o
interesse processual pleiteado.
Documento eletrônico VDA50241424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/09/2025 13:56:07
Código de Controle do Documento: a449c0f9-5b15-4a04-ba70-e4f614490f32

3. A verificação dos danos independe do resultado da ação de
cobrança, uma vez que esta não tem como desígnio apurar a efetiva
ocorrência de um ato ilícito, mas, tão somente, reivindicar valores tidos
como devidos.
4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp n. 1.531.309
/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
24/8/2020
31/8/2020

Desse modo, a declaração da natureza indígena da terra, sem qualquer
efeito material sobre a propriedade dos particulares (considerando a potencial
indenização limitada às benfeitorias), não parece dar causa à deflagração do prazo.
Se o particular não toma medidas espontâneas para desocupar a área e,
ainda que por simples tolerância, o Estado nada faz para impedir sua permanência,
não vislumbro causa para forçar o particular a ingressar em juízo, quando efetivamente
intacta sua esfera de direitos.
Destaco ainda que, no caso da Portaria MJ 3.895/2004, defendida pela
autarquia como marco inicial da prescrição, embora conste no ato definições da
poligonal reconhecida como de posse dos povos originários Kaingang, a demarcação
só foi homologada em 2023, pelo Decreto 11.505/2023.
Esse aspecto comprova a necessidade de efeitos concretos na propriedade
dos particulares para deflagrar o decurso da pretensão indenizatória, não sendo
razoável nem obrigá-los a ingressar em juízo pela simples edição de ato administrativo
sem qualquer consequência material, nem de perder o direito de fazê-lo quando o
Estado não cumpre espontaneamente sua obrigação constitucional (art. 231, § 6o,
parte final, da CF/1988) e deixa de indenizar pela intervenção na esfera de direitos do
particular.
De fato, a compreensão da origem foi precisamente nessa linha: inexistia
prescrição porque os colonos permaneciam ocupando e usando a área regularmente,
não tendo nem sequer iniciado o decurso do prazo (fl. 1.288). A sentença registrou a
natureza que classificou de "preventiva" do pedido (fl. 1.158). E o relator do acórdão
embargado, Ministro Gurgel de Faria, do mesmo modo conduziu a matéria (fl. 1.639,
grifei):

Em relação à prescrição, especificamente quanto ao termo inicial,
entendo que esse só seria deflagrado quando os colonos efetivamente
fossem privados da posse das benfeitorias que edificaram.
Documento eletrônico VDA50241424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/09/2025 13:56:07
Código de Controle do Documento: a449c0f9-5b15-4a04-ba70-e4f614490f32

É que a pretensão indenizatória, no caso, está ancorada no art. 231, §
6o, da CF, que dá contornos especiais à questão, porque autoriza o
pagamento de indenização das benfeitorias edificadas pelos ocupantes
de boa-fé das terras indígenas, “na forma da lei”.
Ocorre que a “lei” que rege a demarcação (Decreto n. 1.775/1996) não
impede, mas pressupõe, o pagamento de indenização antes de
(art. 2o, § 8o e 9o).
concluído o processo de demarcação
Por isso se concluiu que não há incompatibilidade em se afirmar que
, mas, ao
não houve ainda a lesão completa ao direito dos colonos
mesmo tempo, falar em indenização.
Registro, ainda, que, ao contrário do alegado pelo INCRA, não se
permitiu, no decisum impugnado, o pagamento da própria terra nua em
favor dos não indígenas. Ao contrário, reservou-se apenas a
possibilidade de pagamento da indenização pelas benfeitorias
levantadas de boa-fé.

Isso posto, conheço dos embargos de divergência para negar-lhes
provimento, de modo a prevalecer a tese da Primeira Turma acerca do termo inicial da
pretensão indenizatória na espécie.
Documento eletrônico VDA50241424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/09/2025 13:56:07
Código de Controle do Documento: a449c0f9-5b15-4a04-ba70-e4f614490f32

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDv nos
Número Registro: 2015/0297970-2
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 1.568.892 /
RS
Números Origem: 450017548820104040000 50003915220104047118 50004262020114047104
50013900520104047118 50036905720114047100
PAUTA: 05/06/2025
JULGADO: 05/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES
: CÉSAR ROSSINI RIGO E OUTRO(S) - RS039363
LUIS CARLOS KOTHE HAGEMANN - RS049394
EMBARGANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
EMBARGADO
: ALESSIO DALCIN
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO DALCIN E OUTRO(S) - SC006418
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Domínio Público - Terras Indígenas
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EMBARGANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
EMBARGADO
: ALESSIO DALCIN
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO DALCIN E OUTRO(S) - SC006418
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES
: CÉSAR ROSSINI RIGO E OUTRO(S) - RS039363
LUIS CARLOS KOTHE HAGEMANN - RS049394
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
INTERES.
: UNIÃO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dra. ANA LÚCIA DE FÁTIMA BASTOS ESTEVÃO, pela parte EMBARGANTE:
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após sustentação oral, pediu vista para nova análise o Sr. Ministro Relator.
Aguardam os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
C542065551308308551425@
2015/0297970-2 - EREsp 1568892 Petição : 2022/0061090-2 (EDv)
Documento eletrônico VDA47971605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/06/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: B16A02B5-49C6-4E9F-A6B1-BDF0754A3D15

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDv nos
Número Registro: 2015/0297970-2
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 1.568.892 /
RS
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Teodoro Silva Santos.
C542065551308308551425@
2015/0297970-2 - EREsp 1568892 Petição : 2022/0061090-2 (EDv)
Documento eletrônico VDA47971605 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/06/2025 17:33:25
Código de Controle do Documento: B16A02B5-49C6-4E9F-A6B1-BDF0754A3D15

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDv nos
Número Registro: 2015/0297970-2
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 1.568.892 /
RS
Números Origem: 450017548820104040000 50003915220104047118 50004262020114047104
50013900520104047118 50036905720114047100
PAUTA: 04/09/2025
JULGADO: 04/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES
: CÉSAR ROSSINI RIGO E OUTRO(S) - RS039363
LUIS CARLOS KOTHE HAGEMANN - RS049394
EMBARGANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
EMBARGADO
: ALESSIO DALCIN
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO DALCIN E OUTRO(S) - SC006418
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Domínio Público - Terras Indígenas
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EMBARGANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
EMBARGADO
: ALESSIO DALCIN
ADVOGADO
: JOSÉ ROBERTO DALCIN E OUTRO(S) - SC006418
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES
: CÉSAR ROSSINI RIGO E OUTRO(S) - RS039363
LUIS CARLOS KOTHE HAGEMANN - RS049394
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
INTERES.
: UNIÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, a Primeira Seção, por unanimidade, conheceu dos
embargos de divergência, mas lhe negou provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Benedito
Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria,
Paulo Sérgio Domingues e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542065551308308551425@
2015/0297970-2 - EREsp 1568892 Petição : 2022/0061090-2 (EDv)
Documento eletrônico VDA50205358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 04/09/2025 17:34:23
Código de Controle do Documento: A83724D0-B97B-44B0-BE88-A35C8922E7C0

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

EDv nos
Número Registro: 2015/0297970-2
PROCESSO ELETRÔNICO
EREsp 1.568.892 /
RS
C542065551308308551425@
2015/0297970-2 - EREsp 1568892 Petição : 2022/0061090-2 (EDv)
Documento eletrônico VDA50205358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 04/09/2025 17:34:23
Código de Controle do Documento: A83724D0-B97B-44B0-BE88-A35C8922E7C0